Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TUJ. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (a) declarar a nulidade das quatro transações realizadas em 5/10/2024; (b) condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.251,00, e (c) condenar o requerido a pagar R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a ausência de falha na prestação do serviço, porquanto não teria contribuído com a fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade quanto aos fatos relatados, que envolvem transações fraudadas realizadas em conta mantida junto à instituição recorrida, não havendo que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
5. No caso em análise, o recorrido relata que, no dia 5/10/2024, ao acessar o aplicativo do recorrente, clicou em uma oferta de cartão de crédito, momento em que recebeu uma ligação de uma central de atendimento e uma mensagem com link para ativação (ID 71110452). Após atender as indicações dos golpistas, notou que foram realizadas transações desconhecidas em sua conta, no total de R$ 3.251,00 (ID 71110451).
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu porculpaexclusivado consumidor ou de terceiros.
7. No caso dos autos, em que pese o banco recorrente alegue a regularidade das transações impugnadas, não instruiu sua defesa com documentos que pudessem comprovar suficientemente tal alegação, tais como telas sistêmicas ou histórico de autorização dos celulares utilizados pelo recorrido, o que poderia demonstrar a legitimidade das operações. Ademais, toda a verba salarial do consumidor foi retirada da sua conta em apenas um minuto (ID 71110451), o que aponta para a ocorrência de fraude.
8. Por outro lado, o recorrido não agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que seguiu instruções de um número não oficial e não verificou a autenticidade das informações recebidas.
9. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o banco recorrente deverá arcar apenas com metade do prejuízo experimentado pelo consumidor. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1915601.
10. O reconhecimento da concorrência de culpas afasta a indenização por danos morais, uma vez que o recorrido contribuiu para o seu próprio infortúnio.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. Recurso provido em parte para determinar que a instituição de pagamento recorrente/requerida restitua a quantia de R$ 1.607,50 (mil e seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) à parte recorrida/requerente, e para excluir a condenação por danos morais. Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915601, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024.